Tribunal: TJDFT
Processo: 0753072-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. HERDEIRAS NECESSÁRIAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declara a nulidade de escritura pública de inventário e partilha extrajudicial, reconhece as autoras como herdeiras necessárias e determina a partilha do imóvel objeto da matrícula no 34965, atribuindo-lhes quinhão hereditário de 12,5%, além de manter o bloqueio da matrícula.
2. Pedido de concessão da gratuidade de justiça aos réus e afastamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se os apelantes/réus fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; e
(II) estabelecer se são devidas custas processuais e honorários advocatícios pelos réus mesmo tendo reconhecido a procedência do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça encontra fundamento no art. 99, § 3o, do CPC, que admite a declaração de hipossuficiência como meio idôneo de comprovação, salvo existência de prova em contrário. Os documentos juntados aos autos evidenciam rendimentos modestos e ausência de movimentações financeiras significativas, sem elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pelos réus. O benefício é deferido com efeitos ex nunc, sem retroatividade para afastar despesas já constituídas.
5. A condenação ao pagamento de custas e honorários observa os critérios da sucumbência e da causalidade. A escritura extrajudicial foi lavrada sem inclusão de herdeiras necessárias, o que configurou a causa eficiente da demanda. A concordância manifestada apenas após a citação não afasta a necessidade do ajuizamento da ação, tampouco exonera os recorrentes de sua responsabilidade pelo ônus sucumbencial.
6. A postura cooperativa no curso do processo não elimina a causalidade preexistente, pois, sem a propositura da ação, o vício jurídico permaneceria. A manutenção da condenação em honorários advocatícios se mostra adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência acompanhada de elementos que demonstrem incapacidade financeira autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. A lavratura de inventário extrajudicial com exclusão de herdeiras necessárias constitui causa jurídica suficiente para a responsabilização dos réus pelas verbas sucumbenciais, ainda que haja reconhecimento posterior da procedência do pedido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: não há